Tribunal: STF
Processo: Rcl 33541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ESTADO DO AMAPÁ. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ADIs 4.357 e 4.425/DF. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. PEDIDO IMPROCEDENTE. 
    Vistos etc.
    1.Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Amapá em face da decisão do Tribunal de Justiça do Estado, nos autos do processo nº 0003238-42.2018.8.03.0000, em que determinado o depósito de 0,9% (zero vírgula nove por cento) da Receita Corrente Líquida àquele título, à alegação de afronta ao decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. 
    2. O Estado reclamante alega que iniciou o procedimento de apresentação do plano de pagamento dos precatórios para o exercício financeiro atinente ao ano de 2019 por meio do Processo Administrativo n.º 0003238-42.2018.8.03.0000 com proposta de impacto de 0,7% da Receita Corrente Líquida – RCL. Aduz que a base de cálculo do pagamento corresponde ao saldo devedor dividido pelo número de anos faltantes, observado o regime especial de pagamento (2024), dividido em 12 parcelas mensais. Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá não homologou o plano de pagamento, mas adotou o elaborado pela Contadoria de Precatórios com pagamento de mensal de 0,9% (zero vírgula nove por cento) da RCL com fulcro no art. 97, § 2º, I, “a”, do ADCT. Acrescenta que aderiu ao regime especial para o pagamento de precatórios instituído pela Emenda Complementar 62/2009 por meio do Decreto estadual 494/2010. Argumenta que“ o cálculo da Contadoria da Secretaria de Precatório, que serviu de base para a homologação do plano de pagamento de 2019, está equivocado, pois desconsiderou a opção pelo regime especial estipulado na emenda, nos termos determinados pela modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425 e no Decreto 494/2010.”. 
    3. Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato reclamado, e no mérito, a cassação da decisão do TJAP a fim de que seja adotado o plano de pagamento dos precatórios para o ano de 2019, observado o limite de 0,7% da RCL; a suspensão de ordens de bloqueio com o estorno às contas do Estado dos valores porventura constritos, assegurada a continuidade dos recolhimentos mensais na forma do Decreto estadual 494/2010 e do art. 97, § 1º, II, do ADCT.
    4. Em juízo de delibação, concedi parcialmente a medida liminar a fim de suspender a eficácia do ato reclamado, assegurada a continuidade dos recolhimentos mensais com impacto de 0,7% (zero vírgula sete por cento) da Receita Corrente Líquida, conforme o plano de pagamento apresentado, afastada a possibilidade de sequestro, até o julgamento de mérito desta reclamação.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada, em que afirma: “a manutenção do percentual anteriormente pactuado, de 0,7% (sete décimo por cento) da RCL causaria um aumento exponencial da dívida do ente, o que vai de encontro ao objetivo do Regime Especial de Precatórios, que pretende a regularização dos pagamentos até 31/2024.”
    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência do pedido:
    CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. AFRONTA A DECISÃO PROFERIDA NAS ADIS 4.357 E 4.425/DF. ART. 97 DO ADCT. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. SUFICIÊNCIA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Reclamação que busca a continuidade do regime especial de pagamento de precatórios inaugurado pela EC 62/09. 2. O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que se baseia no disposto nas Emendas Constitucionais 94/16 e 99/17, que alteraram o quadro da sistemática de pagamento de precatórios pendentes que fora objeto de análise nas ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF. ' Parecer pela improcedência do pedido. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, esta Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios instituído pelo art. 97 do ADCT incluído pela Emenda Constitucional 62/2006, no que veiculou nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e impôs o contingenciamento de recursos para esse fim. 
    2. Em 11.4.2013, todavia, diante da notícia de que alguns Tribunais haviam determinado a paralisação do pagamento de valores enquanto não modulados os efeitos da decisão, o eminente Ministro Luiz Fux concedeu medida liminar, ratificada pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.10.2013, para determinar a continuidade do pagamento na forma como vinha sendo realizada antes da declaração de inconstitucionalidade.
      Nessa linha, mesmo quando ainda não modulados temporalmente os efeitos da decisão de mérito proferida nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, já se impunha a continuidade do regime especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do ADCT. Esse, vale lembrar, previa dois modelos dentre os quais os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em mora na quitação de precatórios vencidos deveriam optar, conforme bem delineado pelo eminente Ministro Ayres Brito, então relator da ADI 4.357, em seu voto:
    “[...] II – o primeiro dos “modelos” (inciso I do § 1º) opera da seguinte forma: os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, “para saldar os precatórios, vencidos e a vencer”, “depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas” (§ 2º). Percentuais que variam de 1 a 2 conforme a região em que localizadas as unidades da Federação e o estoque de precatórios em atraso (incisos I e II do § 2º). Este modelo de regime especial “vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados”, depositados na conta especial (§ 14);
    III – o segundo “modelo” funciona assim: Estados, Distrito Federal e Municípios dispõem do prazo de 15 (quinze) anos para pagamento dos precatórios. O valor a ser anualmente depositado na conta especial corresponde “ao saldo total dos precatórios devidos”, “dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento”. Modelo de regime especial que findará, portanto, no “prazo fixo de até 15 (quinze) anos” (parte final do § 14);” (destaquei)
    3. Em 25.3.2015, esta Suprema Corte finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, mantida a vigência do regime especial dos precatórios do art. 97 do ADCT por cinco exercícios financeiros, a contar de janeiro de 2016.
    4. Em 15 de dezembro de 2016 veio a ser promulgada a Emenda Constitucional 94 de para, alterando o art. 100 da Constituição Federal, dispor sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes de condenações judiciais, com o acréscimo de cinco artigos ao ADCT para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios vencidos até 25.3.2015 a serem pagos até 31.12.2020.
    5. Questionada a constitucionalidade da EC 94/2016 por meio da ADI 5679, o Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, deferiu parcialmente a liminar, ad referendum do Plenário, ”com a atribuição de interpretação conforme à constituição, para explicitar, com efeitos vinculantes e gerais, que a utilização dos recursos pelos Estados deve observar as seguintes condições: (i) prévia constituição do fundo garantidor, (ii) destinação exclusiva para quitação de precatórios em atraso até 25.3.2015, e (iii) exigência de que os pertinentes valores sejam transpostos das contas de depósito diretamente para contas vinculadas ao pagamento de precatórios, sob a administração do Tribunal competente, afastando-se o trânsito de tais recursos pelas contas dos Tesouros estaduais e municipais.”.
      6. Com o advento da Emenda Constitucional 99/2017, foi alterada a redação do art. 101 do ADCT para instituir novo regime especial de pagamento de precatórios, ampliado o termo final de quitação para 31.12.2024, alteradas as condições financeiras previstas na Emenda Constitucional 94/2016.
    7. Na espécie, o TJAP majorou o aporte mensal apresentado pelo Estado do Amapá no plano para o pagamento de precatórios do ano de 2019 de 0,7% (zero vírgula sete por cento) para 1,5% um vírgula cinco por cento) da RCL: 
    “O ESTADO DO AMAPÁ pediu a reconsideração da decisão de ordem 27, que majorou o aporte mensal de 0,7% (zero vírgula sete por cento) para 1,5% (um vírgula cinco por cento) da Receita Corrente Líquida (RCL) no plano de pagamento de 2019. Alega que o valor estaria em desacordo com a opção por ele feita no Regime Especial da Emenda Constitucional n.º 62/09, pela modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidades n.º 4357 e 4425 e excederia sua capacidade orçamentária-financeira em razão da crise econômica que vem enfrentado nestes últimos anos.
    Instada a se manifestar, a contadoria de precatórios, em análise técnica, informou que a manutenção do percentual inicialmente pactuado não atinge o percentual mínimo e suficiente que garanta a diminuição e quitação do estoque de precatórios até 31/12/2024 (fim do regime especial), sugerindo um escalonamento do aumento, tendo em vista as peculiaridades do caso, sendo para o exercício 2019 a utilização do percentual de 0,90% (zero vírgula noventa por cento) de sua RCL, para exercício 2020 o percentual de 1,10% (um vírgula dez por cento), para o exercício 2021 o percentual de 1,30% (um vírgula trinta por cento) e para o exercício de 2022 o percentual de 1,50% (um vírgula cinquenta por cento). 
    Brevemente relatado, passo a decidir. 
    Após detida análise do processo entendo que a manutenção do percentual anteriormente pactuado, de 0,7% (zero vírgula sete por cento) da RCL causaria um aumento da dívida do ente, o que vai de encontro ao objetivo do Regime Especial de Precatórios, que pretende a regularização dos pagamentos até 31/12/2024.
    No entanto, a majoração inicialmente pretendida para o exercício 2019 no percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da RLC, considerando as peculiaridades do caso, em especial a inclusão no orçamento do ente do percentual anteriormente previsto e a crise financeira em que se encontra, também não seria razoável, motivo pelo qual o escalonamento do aumento se mostra mais prudente.
    Ressalto, por oportuno, que novo percentual será recalculado anualmente para os anos seguintes [CF, art. 100, § 17], sendo o aumento proposto pela contadoria para os anos de 2020 a 2022 mera projeção, podendo o Ente, quando da apresentação do novo plano de pagamento, em dezembro de 2019, aumentar seus aportes mensais para atingir a finalidade constitucional de quitação da dívida mesmo antes de 2024. É o que se espera de gestores responsável com a coisa pública.
    Destaco que o aporte mensal calculado não ultrapassa os limites definidos na Emenda Constitucional n.º 62/09, não tendo que se falar em descumprimento da norma constitucional. 
    Pelo exposto, decido.
    1) Providencie a secretaria, com o saldo depositado, o pagamento dos Precatórios preferenciais, conforme ordem cronológica e o repasse do valor devido ao TRT 8ª Região;
    2) Sem prejuízo, intime-se o Estado do Amapá para complementar na conta especial de Precatórios nº 1.800.125.963.436, o aporte mensal de 0,9% (zero vírgula nove por cento) da Receita Corrente Líquida até o dia 05 (cinco) de março do presente ano, conforme planilha de cálculos apresentados pela contadoria;
    3) Caso não ocorra o pagamento devido, proceda-se o bloqueio do valor devido pelo Ente, por meio do CNPJ 00.394.577/0001-25, na conta corrente do Banco do Brasil vinculada ao Fundo de Participação dos Estados – FPE. Em caso de insuficiência de recursos, o remanescente será debitado de outras contas do ente;
    4) Dê-se ciência ao Ministério Público do Estado do Amapá de que inexistindo o pagamento voluntário até o dia 05 de cada mês, haverá a constrição via BACENJUD até o dia 10 do mês de inadimplência.” (destaquei)
    8. A presente controvérsia circunscreve-se ao plano de pagamento proposto pelo Estado do Amapá para o ano de 2019, na vigência das Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, que, como visto, instituíram novo regime especial de pagamento de precatórios posteriormente às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento das ADIs 4357 e 4425.
    9. Nesse contexto, ausente identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle apontados na reclamação constitucional. Atente-se, ademais, para a decisão reclamada, no que expressamente registra a observância do limite previsto na Emenda Constitucional 62/2009 atinente ao mínimo de 1,5% da RCL para os Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (art. 97, § 1º, I, “a”, do ADCT). 
    10. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação constitucional com a cassação da liminar anteriormente deferida.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora